Tribunal: TJSP
Processo: 2132801-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Créditos de honorários advocatícios – Determinação de bloqueio em conta corrente sem a oitiva da devedora – Admissibilidade – Ausência de infração ao princípio da não-surpresa – Artigo 854, caput, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de compensação entre crédito e débito – Necessidade de observância do artigo 170, caput, do Código Tributário Nacional –

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Créditos de honorários advocatícios – Determinação de bloqueio em conta corrente sem a oitiva da devedora – Admissibilidade – Ausência de infração ao princípio da não-surpresa – Artigo 854, caput, do Código de Processo Civil – Impossibilidade de compensação entre crédito e débito – Necessidade de observância do artigo 170, caput, do Código Tributário Nacional – Agravo de instrumento não provido.